Tribunal: TJBA
Processo: 8035852-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035852-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO LEAO DE LIMA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA APAGADO.
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES – ART. 319, II DO CPC. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE É DISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA
. NULIDADE. OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8035852-28.2023.8.05.0001
,
em que é apelante
ROGERIO LEAO DE LIMA

e apelado

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador (a) de Justiça